Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
2 – Tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação dos autos originários, a Autora, ora Agravada, já havia realizado o procedimento de cirurgia bariátrica há cerca de 14 (catorze) meses, verifica-se que a simples afirmativa de que se trata de caso com urgência, desacompanhada de comprovação no sentido de quais seriam as consequências permanentes, a curto e longo prazo, da demora da realização dos procedimentos pós cirurgia bariátrica, não se presta a caracterizar o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.
Agravo de Instrumento provido.